Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA PENAL. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de reparação por dano moral. A ação foi proposta em razão de perturbação do sossego decorrente da realização reiterada de festas e uso de som alto por vizinhos, com pedido de condenação em danos morais e abstenção de novas condutas lesivas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se o requerimento de atribuição de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação é admissível, diante das regras do Código de Processo Civil; (ii) se o recurso interposto pelos réus observou o princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; (iii) se o arquivamento das ações penais correlatas a matéria impede o reconhecimento da responsabilidade civil dos réus, à luz da independência entre as esferas penal e civil prevista no Código Civil; (iv) se houve sucumbência recíproca ou se o autor foi integralmente vencedor, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais; (v) se os réus preenchiam os pressupostos legais e constitucionais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil exige que o requerimento de atribuição de efeito suspensivo seja apresentado por meio de petição autônoma dirigida ao Relator.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de realizar o diálogo entre a decisão recorrida e o recurso interposto, de modo a apresentar oposição entre as teses formuladas. É necessário que o recurso refute concretamente os fundamentos adotados pelo provimento jurisdicional.
5. A jurisdição civil é independente da penal. Ressalva-se a impossibilidade de rediscussão de decisão proferida em ação penal que disponha acerca da existência do fato ou da autoria delitiva.
6. O acolhimento do pedido de reparação por dano moral, ainda que em valor inferior ao pretendido, caracteriza procedência integral do pedido.
7. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica, impondo-se, nessa hipótese, a revogação do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação dos réus parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.

Teses de julgamento: "1. O requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado nas razões de apelação não deve ser conhecido. 2. O recurso que não impugna especificamente a sentença não atende ao princípio da dialeticidade recursal. 3. O arquivamento de procedimentos criminais por ausência de provas não impede a análise da responsabilidade civil, diante da independência entre as esferas penal e civil prevista no Código Civil. 4. Não há sucumbência recíproca quando todos os pedidos são acolhidos. 5. A presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade da justiça é relativa e pode ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade econômica”.
________
Dispositivos relevantes: CPC, arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, 86, 98, caput, 99, § 3o, 932, III e 1.012, § 3o; CC, art. 935; CF/88, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0712419-09.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 10.7.2024; Tema 1.178/STJ; Súmula 326/STJ.